Tribunal: TJPA
Processo: 0816069-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816069-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA HELENA MARQUES LIMA FREITAS, EDIVANDER DE SOUZA FREITAS

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES PAUXIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0816069-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: EDIVANDER DE SOUZA FREITAS e ANA HELENA MARQUES LIMA FREITAS

AGRAVADA: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES PAUXIS

RELATOR: Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA PELO PORTAL DO PJE. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VALIDADE DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Edivander de Souza Freitas e Ana Helena Marques Lima Freitas
contra decisão monocrática que, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0816069-39.2025.8.14.0000
, manteve decisão da
13ª Vara Cível e Empresarial de Belém
que indeferiu pedido de nulidade de atos processuais. Os agravantes alegaram
nulidade da intimação
por ter sido realizada exclusivamente via
sistema PJe
, sem publicação no
Diário de Justiça Eletrônico (DJe)
, sustentando violação ao
devido processo legal
e ao
direito de defesa
, com prejuízo presumido. Requereram a
declaração de nulidade da intimação e da certidão de trânsito em julgado
, com a consequente
reabertura do prazo recursal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber
se a intimação eletrônica realizada exclusivamente pelo portal do sistema PJe, sem publicação concomitante no Diário de Justiça Eletrônico, é válida e suficiente para fins de comunicação processual
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O
art. 5º da Lei nº 11.419/2006
estabelece que as intimações eletrônicas realizadas por meio do
portal próprio do PJe
dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, reconhecendo a validade autônoma desse meio.

4.O
art. 272 do CPC
exige publicação no órgão oficial apenas quando a intimação
não
for realizada por meio eletrônico, hipótese diversa da dos autos.

5.O
STJ
, no julgamento do
EAREsp nº 1.505.088/RJ
, consolidou o entendimento de que, havendo duplicidade de intimações — via portal e via DJe —,
prevalece a do portal eletrônico
, por se tratar de forma especial e suficiente.

6.A
Resolução CNJ nº 569/2024
fixou que a obrigatoriedade de publicação no
Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)
somente se iniciaria em
16 de maio de 2025
, sendo o ato impugnado
anterior
a essa data.

7.Não restou demonstrado
prejuízo concreto
, sendo inaplicável o alegado
prejuízo presumido (in re ipsa)
, conforme o princípio da
instrumentalidade das formas
e a regra
pas de nullité sans grief
, uma vez que os patronos tiveram pleno acesso ao teor da decisão no sistema eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Decisão:
Agravo Interno
conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID nº 29303529.

Tese de julgamento
:

9.“A intimação realizada exclusivamente pelo portal do sistema PJe é válida e suficiente, dispensando publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.”

10.“A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto, sendo inaplicável o prejuízo presumido (in re ipsa) no regime do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.419/2006
, art. 5º;
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)
, art. 272;
Resolução CNJ nº 569/2024
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.505.088/RJ, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14/12/2020.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0816069-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: EDIVANDER DE SOUZA FREITAS e ANA HELENA MARQUES LIMA FREITAS

AGRAVADA: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES PAUXIS

RELATOR: Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Edivander de Souza Freitas e Ana Helena Marques Lima Freitas contra a decisão monocrática de ID nº 29303529, proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento nº 0816069-39.2025.8.14.0000, que negou provimento ao recurso interposto contra decisão da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual indeferira o pedido de reconhecimento de nulidade de atos processuais.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao considerar válida a intimação realizada exclusivamente via sistema PJe, sem publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Alegam inexistência de duplicidade de intimações e, sim, omissão da publicação oficial, o que inviabilizaria a fluência do prazo recursal e implicaria nulidade absoluta da certidão de trânsito em julgado e dos atos subsequentes.

Defendem a inaplicabilidade do precedente firmado pelo STJ no EAREsp nº 1.505.088/RJ, pois o caso versaria sobre ausência total de publicação, e não duplicidade de intimações. Sustentam ainda violação ao devido processo legal e ao direito de defesa, com prejuízo presumido (
in re ipsa
), e asseveram não haver caráter protelatório no manejo do recurso.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática, a declaração de nulidade da intimação e da certidão de trânsito em julgado, bem como a reabertura do prazo recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, contudo, o recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia cinge-se à validade da intimação realizada por meio eletrônico no portal do sistema PJe, sem publicação concomitante no Diário de Justiça Eletrônico.

Como bem exposto na decisão monocrática ora impugnada, o art. 5º da Lei nº 11.419/2006 é categórico ao prever que:

“As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

O dispositivo legal afasta expressamente a necessidade de publicação em DJe quando a comunicação se dá pelo portal eletrônico, reconhecendo-a como forma válida e suficiente de intimação.

O Código de Processo Civil, em seu art. 272, apenas exige a publicação no órgão oficial para os casos em que a intimação não for realizada por meio eletrônico, o que não se verifica na hipótese.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado da Segunda Seção (EAREsp nº 1.505.088/RJ), firmou entendimento pacífico de que, havendo duplicidade de intimações — via portal e via DJe —, deve prevalecer a realizada pelo portal eletrônico, por ser forma especial sobre a genérica. Embora os Agravantes aleguem distinção do caso, o precedente evidencia a prevalência e suficiência da intimação eletrônica, o que reforça a validade do ato aqui questionado.

A decisão agravada também se harmoniza com a Resolução CNJ nº 569/2024, que fixou o início da obrigatoriedade de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional apenas a partir de 16 de maio de 2025, sendo o ato de intimação impugnado anterior a essa data.

Ademais, os Agravantes não comprovaram prejuízo concreto, limitando-se a invocar prejuízo presumido (
in re ipsa
), o que não se sustenta no atual regime processual, que consagra o princípio da instrumentalidade das formas e a regra
pas de nullité sans grief
. Constatou-se, inclusive, que o conteúdo da decisão esteve disponível no sistema eletrônico desde sua prolação, tendo os patronos pleno acesso ao teor do ato.

Dessa forma, a intimação via sistema PJe é regular e eficaz, inexistindo vício apto a ensejar a nulidade ou a reabertura de prazo recursal.

Por conseguinte, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não havendo motivo para juízo de retratação.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID nº 29303529, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por seus próprios fundamentos jurídicos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025